Tribunal: TJDFT
Processo: 0717580-93.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0717580-93.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: THAISI ASSI GONCALVES AGRAVADO: EZEQUIAS FREIRE SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por THAISI ASSI GONÇALVES, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, contra decisão da Vara Cível de Planaltina/DF que, nos autos da ação de conhecimento ajuizada pela agravante em desfavor de EZEQUIAS FREIRE SANTOS, indeferiu o seu pedido de tutela de urgência para consignar em juízo as chaves do imóvel (ID 193613370, autos originais). Em suas razões, a agravante sustenta que (ID 58622460): 1) celebrou com o agravado contrato de locação não residencial; 2) embora tenha notificado extrajudicialmente o agravado sobre a desocupação do imóvel e realizado os reparos necessários no imóvel, o agravado se recusa a receber as chaves sob a alegação de que há pendências a serem resolvidas; 3) o locador, ora agravante, abusa de seu direito ao se recusar a receber as chaves; 4) “qualquer prejuízo decorrente de reparos necessários para restabelecer as condições do imóvel ao ser locado pode ser buscado em uma ação própria”. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para depositar, em juízo, as chaves do imóvel discutido nos autos. No mérito, a reforma da decisão agravada nos termos da tutela recursal pleiteada. Preparo recolhido (ID 58622462/464). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do Código de Processo Civil – CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, não estão presentes os requisitos da tutela de urgência. Os documentos anexados demonstram que, além de existirem débitos relacionados ao consumo de água, há divergências entre as partes quanto aos reparos realizados no imóvel. A análise do pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal exige um maior aprofundamento nos elementos de convencimento; necessário analisar a resposta do agravado. Diante da célere tramitação do agravo de instrumento, não há maiores prejuízos à agravante em aguardar o julgamento do recurso pela Turma, além da reversibilidade desta decisão. INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 3 de maio de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator